Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REAALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX DA QUANTIA PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3o, LEI No 80.78/90. CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, o autor assimilou como verdadeira as informações repassadas via ligação telefônica e por um desconhecido, de modo que realizou contrato de financiamento bancário e depois transferiu seu valor via pix para conta bancária de terceiro.
3. Revela-se culpa exclusiva da vítima, cuja atuação foi determinante para o desenvolvimento do golpe, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilidade das instituições financeiras que apenas são mantenedoras das contas bancárias utilizadas pela correntista.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.